Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO. CHEQUE. INDÍCIOS DE FRAUDE NA EMISSÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo verossimilhança na alegação de que o cheque protestado foi emitido mediante fraude, pois o contrato de abertura de conta corrente a que se refere foi declarado nulo em sentença transitada em julgado, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para suspensão do protesto em nome do agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.